Tribunal: TJPA
Processo: 0007339-96.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007339-96.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FRANCISCA FEITOSA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II
Ocorre
que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais
o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
l
ogo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial
.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelada sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
VI
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.0007339-96.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO(S): DANIELLE AMORIM SOUZA OAB/MG 194.867 E OUTROS

APELADO:FRANCISCA FEITOSA DE LIMA

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI OAB/SP 392.157 E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
em Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, proposta em face de
FRANCISCA FEITOSA DE LIMA.

Informa a autora na inicial (ID. 3780354-Pág.1/14), sobre a cobrança pelo banco requerido de parcela de empréstimo consignado efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência. Não reconhece a relação contratual que sustenta a cobrança, assim discriminada:
contrato nº: 0029340969420170525; valor do empréstimo: R$17.686,08; início dos descontos: 05/2017; número de parcelas: 72 de R$ 245,64, já tendo sido descontadas 13 parcelas, totalizando R$ 3.418,99.

Com esses argumentos, requereu a tutela
antecipada para suspensão do empréstimo consignado, gratuidade processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente,
danos morais estimados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inversão do ônus da aprova e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais extratos fornecidos pelo INSS e banco requerido, onde consta o empréstimo consignado questionado na ação (ID.3780354-Pág.15/18).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial e da tutela provisória, determinação à citação do réu. Foi ainda, deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90 (ID.3780355-Pág.1/2).

Contestação do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. no ID.3780358-Pág.1/2 e ID.3780359-Pág.1/4.

Réplica a contestação pela autora no ID. 3780361-Pág.1/4.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,
(ID.3780363-Pág.1/6)
, julgou procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

“(...)

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto do litígio e CONDENO o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ). Condeno ainda á repetição do indébito, nos termos fundamentação supra. Consequentemente, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Paragominas/PA, 22 de outubro de 2019.

(...)

Interposto recurso de apelação,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(ID.3780364-Pág.1/12)
alegou de forma sucinta que inexiste qualquer irregularidade na comprovação da contratação eletrônica, pois restou evidenciado que o contrato de renegociação contestado, foi formalizado mediante comparecimento da parte autora na agencia, sendo a sua anuência se deu ao digitar senha pessoal e intransferível de movimentação da conta.

Dessa forma, requer o afastamento da condenação imposta a título de danos materiais, tendo em vista que o Recorrente tão somente cobrou valores que lhe eram devidos, agindo, portanto, no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em descontos indevidos e consequentemente requer que seja afastada a condenação em dobro, tendo em vista que o Banco, ora Recorrente, não agiu com má-fé ou ilegalmente.

Afirma a impossibilidade de condenação por danos morais, haja vista a inexistência de ato passível de reparação, na medida em que os fatos apresentados pela parte autora não geraram qualquer dano, porém caso seja mantida, que seja minorada dentro dos parâmetros compatíveis com base na extensão do dano eventualmente causado, sob pena de enriquecimento ilícito. Pleiteia o prequestionamento da matéria

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora no ID.3780365-Pág.1/5, pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos da autora.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, considerando a inversão do ônus probatório, efetuado pelo juízo singular,
quanto ao fato de a autora não ter realizado os empréstimos é do réu. A inversão no caso posto é legítima e adequada, pois é um fato de difícil prova à autora, ou seja, provar que um terceiro fez um empréstimo em seu nome.

Logo,
a prova desse fato é mais próxima aos bancos que mantêm os contratos em seus arquivos, assim como os documentos solicitados quando da realização do negócio jurídico, e sendo assim, poderia trazer em juízo o contrato e os documentos apresentados quando da celebração do negócio jurídico, quando seria possível contrapor o afirmado pelo autor e o contraposto pelo Banco, como não foram apresentados os documentos pelo banco réu, não é possível fazer essa avaliação.

Diante disso, verifica-se que não há nos autos a comprovação da relação contratual e de disponibilização do valor em cobrança por meio da consignação questionada. Não se justifica que o banco credor não possua tais documentos, eis que constituem o substrato que autoriza a cobrança do seu crédito.

Com efeito, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial, sendo assim,
não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

Assim, mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Esse é o entendimento jurisprudencial do nosso Colendo STJ, de Tribunais nesse sentido, com a mais recente interpretação conferida espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
in litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
(Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL.
COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Nesse sentido, colacionamos jurisprudências de nossos Tribunais Pátrios e deste turma julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA
. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. Dever de segurança (Súmula. 479/STJ). Caso concreto em que correta a declaração de inexistência da relação jurídica e dos respectivos débitos bem como a reparação pelos danos daí decorrentes, tendo em vista que a prova dos autos evidenciou que não foi o autor quem contratou o empréstimo consignado em sua aposentadoria.
2. Não é necessária a caracterização de má-fé do fornecedor para que a repetição do indébito seja em dobro, nos moldes do que estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC
. 3. Embora a mera cobrança indevida não gere, a priori, indenização de cunho moral, os transtornos apontados nos autos extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando que o autor teve parcelas debitadas de sua remuneração, verba de natureza alimentar. Indenização fixada em R$ 7.000,00 que merece ser mantida, pois adequada. Prestígio ao caráter punitivo e pedagógico do instituto, sobremaneira diante da condição financeira de ambas as partes, extensão dos danos, do valor envolvido na fraude e postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não há falar em compensação de valores, na medida em que o único documento que comprovaria a transferência de valores é unilateral e não conta sequer com um número de autenticação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072339989, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 24/05/2017) (Grifo nosso)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS.
O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE
. 1. (...) 2. (...) 3.
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.
4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelado, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo,
seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto,
observando-se o valor arbitrado por esta Egrégia Corte, em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo Apelante,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS.
DANOS
MORAIS
. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA
INDENIZAÇÃO
RELATIVA AOS
DANOS
MORAIS
SOFRIDOS
PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
DANOS
MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
E FIXANDO
DANOS
MORAIS
EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO:
DANOS
MORAIS
REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada. II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de
danos
materiais
e
morais
só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada. III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2) Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a
indenização
; 3) Valor dos
danos
morais
: Pedido acolhido. Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os
danos
morais

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08).

Neste sentido é a Jurisprudência Pátria:

AÇÃODE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDANTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como visto, trata-se de ato ilícito praticado pelo banco réu consistente em descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da demandante em decorrência de empréstimo bancário por ela não contraído, razão pela qual o magistrado condenou a instituição financeira a a) restituir a autora, de forma simples, dos valores indevidamente subtraídos dos seus proventos de aposentadoria e b) pagar
danos
morais
de R$ 2.000,00. 2. Analisando as particularidades do caso concreto, bem como o ato ilícito praticado pelo réu (descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora decorrentes de empréstimo consignado fraudulento), sem olvidar da situação econômico-financeira das partes envolvidas no litígio, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
deve ser majorado para R$ 5.000,00
, montante esse que se mostra mais justo e condizente com as particularidades do caso concreto bem como com a natureza e gravidade do ato ilícito praticado pelo demandado. 3. Apelo provido para majorar o dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00.

(TJ-PE - AC: 4452233 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 19/06/2019, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 18/07/2019)

Assim, mantenho na integra a decisão vergastada.

Quanto ao pleito de prequestionamento,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o recorrente suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que o recurso

n
ã
o seja apreciado ou mesmo improvido, caso o tribunal superior considere acolhido a pretensão autoral
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/08/2022